Tribunal: STF
Processo: HC 68387
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
Sentença condenatória.  Alegação  improcedente  de  erro  de
soma na aplicação da pena. Alegações de inexistência de  crime  e  de
tortura para obter a confissão do  paciente  refutadas  na  instância
ordinaria com fundamentação cuja base  de  fato  não  cabe  rever  em
"habeas corpus". Ordem indeferida.::